Tribunal: TJSP
Processo: 1066439-64.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. Interposição contra a decisão que anulou e tornou sem efeito a sentença que reconheceu o erro material – Decisão que não se trata de sentença, pois que não extinguiu o feito, mas determinou o seu prosseguimento – Descabimenth da aplicação do princípio da fungibilidade – Erro grosseiro diante da inexistência de dúvida razoável sobre o meio de impugnação a ser utilizado – Agravo de

Ementa:
APELAÇÃO. Interposição contra a decisão que anulou e tornou sem efeito a sentença que reconheceu o erro material – Decisão que não se trata de sentença, pois que não extinguiu o feito, mas determinou o seu prosseguimento – Descabimenth da aplicação do princípio da fungibilidade – Erro grosseiro diante da inexistência de dúvida razoável sobre o meio de impugnação a ser utilizado – Agravo de instrumento que é o recurso cabível – Precedente desta Corte – Recurso não conhecido.